Tribunal: TJDFT
Processo: 0746970-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746970-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEVAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LETICIA CRISTINA RESENDE TAVARES, NEUZA MARIA DE LOURDES RESENDE DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Stevan Administração e Participações Ltda. contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebeu o agravo de instrumento interposto por ela somente no efeito devolutivo. Stevan Administração e Participações Ltda. afirma que a decisão é omissa. Sustenta que inexistem impedimentos ao ressarcimento de Letícia Cristina Resende Tavares e Neuza Maria de Lourdes Resende, uma vez que o crédito em discussão está arrolado no quadro geral de credores da falência. Alega que houve erro de premissa porque a probabilidade do direito e o perigo de dano estão presentes. Pede o provimento dos embargos de declaração e que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes. Letícia Cristina Resende Tavares e Neuza Maria de Lourdes Resende apresentaram contrarrazões nas quais defenderam o desprovimento dos embargos de declaração. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A omissão é defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. O objetivo da norma é evitar arbitrariedades ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão. A análise da decisão embargada não revela omissão. A decisão embargada esclareceu que o argumento de que o risco de inadimplemento é inexistente porque os créditos devidos pela Rental Coins Tecnologia da Informação Ltda. serão pagos no contexto da falência não seria conhecido, posto que não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do agravo de instrumento, o que configura supressão de instância. Tampouco observa-se erro de premissa. Esta Relatoria enfrentou as questões cogitadas no recurso e fundamentou sua convicção no entendimento que tem sobre a matéria. Concluiu que a probabilidade de provimento recursal era ausente, razão pela qual seria desnecessário falar em perigo da demora, por serem requisitos cumulativos. Não houve a confirmação de qualquer vício na decisão impugnada. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses de Stevan Administração e Participações Ltda. não constitui motivação idônea para reputá-la omissa ou com erro de premissa. Os presentes embargos de declaração possuem nítido caráter de reexame da matéria, pois não houve quaisquer das condições elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator